Tribunal: STF
Processo: MS 37871
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Marianna Chame dos Santos em face do Tribunal de Contas da União, a propósito do Acórdão 8/2021-TCU-2ª Câmara, exarado no âmbito do TC 029.470/2020-0, de Relatoria do Ministro Augusto Nardes, em que se determinou a impossibilidade de pensão conter percentual de 11,98% alusiva à Unidade Real de Valor (URV).
    Eis o teor do sumário do referido ato:
    “PENSÃO CIVIL. PAGAMENTOS INDEVIDOS A JUIZ CLASSISTA DO PERCENTUAL DE 11,98% (URV). DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM DECISÃO COM EFEITOS ERGA OMNES. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.”
    Na exordial, afirma ser nula a decisão da Corte de Contas, tendo em vista que a impetrante possui a incorporação da parcela em função de decisão transitada em julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na Apelação Cível 1997.34.00.029566-3.
    Evoca em favor de sua tese a Rcl 8.987, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, haja vista que, em sua compreensão, teria feito valer o decidido na ADI-MC 2.323 vis-à-vis a ADI 1.797 suscitada pela autoridade coatora.
    Logo, a cessação do pagamento da rubrica referente à URV feriria a segurança jurídica.
    É o relatório. Passo a decidir a tutela de urgência.
    De início, defiro o benefício da gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação do feito, tendo em conta possuir a impetrante 90 anos e sua afirmação de hipossuficiência econômica.
    Ademais, reproduzo as razões expostas no voto apresentado pelo Ministro Relator na Corte de Contas:
    “9. Quanto à parcela de 11,98%, alusiva à URV, paga aos membros do Poder Judiciário, destacamos que o STF fixou um marco temporal para aplicação da diferença para a realização dos pagamentos, conforme percebemos abaixo no trecho da ementa da ADI 1.797: "Considerando, entretanto, que a decisão impugnada não esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995; posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nº s 6 e 7 (DOU de 23.01.95) , que estipularam novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a magistratura federal". (grifamos) 
    10. Nesse sentido foi proferido o Acórdão 2253/2007-TCU-Plenário (Ministro-Relator Marcos Bemquerer) e, posteriormente, o Acórdão 9408/2012-TCU-Segunda Câmara (Ministro-Relator André de Carvalho) , os quais entenderam ser ilegal o pagamento atual do percentual de 11,98% aos Juízes Classistas. A seguir transcreve-se a ementa do Acórdão 2253/2007-TCU-Plenário:
    ‘SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES REFERENTES A PAGAMENTOS INDEVIDOS A JUÍZES CLASSISTAS DO PERCENTUAL DE 11,98% (URV). DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM DECISÃO COM EFEITOS ERGA OMNES. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. A diferença relativa ao percentual de 11,98% (URV) sobre os vencimentos dos magistrados e servidores do Poder Judiciário é devida a estes últimos de abril de 1994 a dezembro de 1996 e, aos primeiros, de abril de 1994 a janeiro de 1995, conforme assentado pelo STF na ADI n. 1.797/PE’.
    11. Consoante documento anexo ao ato, a Unidade Jurisdicionada encaminhou cópia de decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 844.695/SP, onde segundo o Gestor de Pessoal ampara o pagamento desse percentual de 11,98%.
    12. Consultando o supramencionado Recurso Extraordinário 844.695/SP no sítio do STF, constata-se que há outra decisão mais recente datada de 10/10/2017 - peça 2 (cujo trânsito em julgado já ocorreu) , onde o STF negou o seguimento do recurso extraordinário, interposto por Antonio Brasil Neto, consignando serem devidas as diferenças salariais apenas considerado o período mencionado. Esse período mencionado está no penúltimo parágrafo da decisão do STF (peça 3) , ou seja, abril de 1994 a janeiro de 1995.
    13. Portanto, entende-se que a jurisprudência do STF não ampara o pagamento do citado percentual de 11,98% a períodos posteriores a janeiro/1996, devendo o ato ser apreciado pela ilegalidade nesse sentido.
    (...)
    Incorporando às minhas razões de decidir os fundamentos expendidos na instrução da unidade técnica, reproduzida no relatório precedente, considero o ato em análise irregular, o que impossibilita receber registro. 
    4. De fato, este Tribunal prolatou o Acórdão 2553/2009-TCU-Plenário, afirmando que a diferença relativa ao percentual de 11,98% (URV) sobre os vencimentos dos magistrados e servidores do Poder Judiciário é devida a estes últimos de abril de 1994 a dezembro de 1996 e, aos primeiros, de abril de 1994 a janeiro de 1995, conforme assentado pelo STF na ADI 1.797/PE, ementa transcrita a seguir:
    ‘ADI 1797/PE - Pernambuco (DJ 13-10-2000 PP-00009) EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO (RECIFE/PE) , PROFERIDA NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1998. EXTENSÃO AOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA DIFERENÇA DE 11,98% DECORRENTE DE ERRO VERIFICADO NA CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 62, 96, II, B, E 169 DA CF. A Medida Provisória nº 434/94 não determinou que a conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma prevista em seu art. 21, ou seja, com base na média dos resultados da divisão dos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pela URV alusiva ao último dia do respectivo mês de competência, mas, sim, pela regra geral do art. 18, que indicava para divisor a URV correspondente à data do efetivo pagamento. Interpretação autorizada não apenas pela circunstância de não poderem os magistrados ser considerados simples servidores mas, também, tendo em vista que as folhas de pagamento, nos órgãos do Poder Judiciário Federal, sempre foram pagas no dia 20 do mês, em razão da norma do art. 168 da Constituição Federal, como entendido pelo STF, ao editar as novas tabelas de vencimentos do Poder Judiciário, em face da referida Medida Provisória nº 434/94. Não obstante o Chefe do Poder Executivo, ao reeditar a referida medida provisória, por meio da de nº 457/94, houvesse dado nova redação ao art. 21 acima mencionado, para nele abranger os membros dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, a lei de conversão (Lei nº 8.880/94) não reproduziu o novo texto do referido dispositivo, mas o primitivo, da Medida Provisória nº 434, autorizando, portanto, o entendimento de que, no cálculo de conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser tomada por divisor a URV do dia do efetivo pagamento. Considerando, entretanto, que a decisão impugnada não esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995; posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nº s 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a magistratura federal. Ação julgada procedente, em parte, na forma explicitada.’ (grifei) 
    5. Diante disso, conforme os critérios legais e jurisprudenciais adequadamente utilizados pela unidade técnica o ato em exame deve ser considerado ilegal e ter seu registro negado.”
    Sendo assim, em sede de juízo preambular, compreendo inexistir plausibilidade nas alegações da impetrante, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que em relação aos juízes classista da Justiça do Trabalho o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida na ADI 1.797.
    Cito, a propósito, os seguintes julgados:
    “Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. URV. Conversão. Aplicação do índice de 11,98%. Juízes Classistas. Limitação temporal. ADI 1.797. Imposição de multa. 1. A jurisprudência do STF afirma que a tese fixada no RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, não se aplica a magistrados federais, juízes classistas ou promotores (RE 780.569 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 815.130 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio). Em relação a essas categorias, subsiste a orientação no sentido de que o pagamento do índice de 11,98%, pela conversão dos vencimentos em URV, está sujeito à limitação temporal estabelecida no julgamento da ADI 1.797 (RE 658.511 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” 
(MS 27081 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.02.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE SALARIAL DE 11,98%. JUÍZES CLASSISTAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.797. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR-AgR 658.511, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013)
    Ante o exposto, indefiro a tutela liminar pleiteada, nos termos dos arts. 7º, III, da Lei 12.016/2009, e 300, do Código de Processo Civil.
    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).
    Cientifique-se a Advocacia-Geral da União a respeito desta demanda para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente